Tribunal: TJES
Processo: 0000704-10.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000704-10.2020.8.08.0003
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO REIS RODRIGUES PIANCA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Bruno
Reis Pianca Silva
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara
Única de Alfredo Chaves
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, condenado-o a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Foi fixado o regime inicial
semiaberto
.

Razões recursais às folhas 163/167, nas quais requer a
absolvição
.
Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
e o
afastamento da causa de aumento
relativa à participação de adolescente no contexto do tráfico.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo
des
provimento
do recurso.

É o Relatório. À Revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000704-10.2020.8.08.0003

APELANTE: BRUNO REIS RODRIGUES PIANCA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Bruno
Reis Pianca Silva
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara
Única de Alfredo Chaves
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para considerá-lo como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, condenado-o a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Foi fixado o regime inicial
semiaberto
.

Razões recursais às folhas 163/167, nas quais requer a
absolvição
.
Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
e o
afastamento da causa de aumento
relativa à participação de adolescente no contexto do tráfico.

Consta na denúncia que no dia 03 de dezembro de 2020, o apelante foi preso em flagrante por ter em sua posse, no interior do veículo VW Gol Branco em que se encontrava, Placa ODO 7D31, a quantidade de 85 pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além da quantia de R$ 695,00 em espécie.

Restou apurado, ainda, Bruno envolveu o adolescente Doriedson Brandão de Aguiar na prática delituosa, o qual se encontrava no interior do veículo em companhia do réu no momento da abordagem.

Por este fato, como dito, Bruno foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Irresignado, insurge-se por meio desse recurso, cujas teses passo a analisar.

A tese principal apresentada é a de
absolvição
.

Aduz a defesa do apelante que a prova coligida é insuficiente para a condenação.

Sem nenhuma razão.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está comprovada por meio do boletim de folhas 65/67, auto de apreensão de folha 86, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de folha 87 e laudo químico de folhas 182/184.

Já a
autoria
foi atestada por toda a prova oral produzida em Juízo.

Os
policiais militares responsáveis pelo flagrante
, afirmaram, em juízo (mídia de folha 180), que já haviam recebido outras denúncias vinculadas ao Bruno e Doriedson, que a abordagem foi próxima ao campo de futebol, que seguiram o veículo a partir do clube do cavalo, que existia um menor envolvido, que no veículo havia crack e dinheiro e que no posto de gasolina abordaram um indivíduo que disse ser usuário de drogas e ter acabado de adquirir a droga, sendo que o terceiro abordado confirmou que comprou a droga das pessoas que estavam no veículo.

Quanto à validade e idoneidade dos testemunhos dos militares, a jurisprudência é pacifica no sentido de que o
depoimento

de policiais

pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.
(STJ - Habeas Corpus 40162/MS).

Além disso, o próprio adolescente, ouvido em juízo, disse que que no dia dos fatos pediu carona ao réu, e que, sentado no banco do carona, viu o pote que continha a droga.

Veja-se, portanto, que a negativa de autoria do apelante é
isolada
nos autos.

Foi encontrada
quantidade expressiva de droga no veículo do apelante
, policiais confirmaram
denúncias pretéritas do envolvimento de Bruno com material ilícito
e um
terceiro abordado confirmou que os ocupantes do veículo estavam vendendo drogas
.

A tese absolutória é, portanto, inalcançável.

Passo, portanto, ao pedido de
redimensionamento da pena
.

Observo que o magistrado
a quo

fixou a
pena-base
no mínimo legal, qual seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Ausente, portanto, o interesse do apelante, quanto a este ponto
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, a pena-base já foi fixada em seu mínimo legal
e não pode ser diminuída nesta fase
, em razão do óbice previsto na Sumula 231 do STJ.

Na
terceira fase
,
entendo por corretamente reconhecida a participação do menor da prática delitiva,
quer seja pelos testemunhos dos policiais, já mencionados, quer seja em razão do procedimento instaurado em desfavor do adolescente (autos n. 0000006-67.2021.8.08.0003), sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de liberdade assistida.

Desse modo, o aumento de pena em 10 meses em razão do reconhecimento da mencionada causa de aumento
mostra-se proporcional e adequado
,
não havendo retoques a serem feitos na pena do apelante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para no mérito,
negar provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR CORRETAMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
O
depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes
.

2.
P
ena-base já fixada no mínimo legal. Ausência de interesse.

3. Mesmo se reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena não poderá ser diminuída, considerando o óbice previsto na Sumula 231 do STJ.

4. C
orretamente reconhecida a participação do menor da prática delitiva, quer seja pelos testemunhos dos policiais, já mencionados, quer seja em razão do procedimento instaurado em desfavor do adolescente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.